Tribunal: TJMT
Processo: 1035855-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035855-05.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGALI THEODORO DE SOUZA - CPF: 961.118.441-72 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO.

O erro material no acórdão tem de ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento à Apelação interposta pela ré
, ora embargada
.

A embargante alega erro material no
dispositivo do
aresto uma vez que
foi estabelecida
a majoração da
verba honorária sobre o valor da condenação
, quand
o na verdade deveria ser sobre
o montante atualizado da causa.

Nas c
ontrarrazões (ID.

214914173), a
embargada

reconhece a
existência do
mencionado vício.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega erro material no aresto uma vez que foi estabelecida a majoração da verba honorária sobre o valor da condenação, quando na verdade deveria ser sobre o montante atualizado da causa.

O acórdão proferido na Apelação
deve conter o seguinte dispositivo:

“P
elo exposto, nego
provimento ao Recurso
e
majoro a verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §11, CPC)”.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024